Tribunal: TJPA
Processo: 0814811-62.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO Nº 0814811-62.2023.8.14.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL EMBARGANTE: MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que às partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por quem, insatisfeito com o desfecho do litígio, prolonga injustificadamente às suas controvérsias judiciais. EMBARGOS REJEITADOS. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814811-62.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO

REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0814811-62.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que às partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por quem, insatisfeito com o desfecho do litígio, prolonga injustificadamente às suas controvérsias judiciais. EMBARGOS REJEITADOS.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ­­dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO em face do v. Acórdão de Id. 17305590 - Págs. 1-5, que não conheceu da Revisão Criminal.

Aduz a embargante que haveria erro de fato no
decisum
recorrido, tendo em vista que a certidão de trânsito em julgado juntada aos autos mostraria o encerramento do processo criminal com relação a ela.

Diante disso, requer o provimento dos aclamatórios, a fim de que seja reconhecido o erro de fato, supostamente, contido no v. Acórdão para modificá-lo, alterando-se a pena base e definitiva da embargante.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição do recurso de embargos de declaração, uma vez que o v. Acórdão embargado estaria livre de qualquer embaraço a ser corrigido (Id. 17337701 - Pág. 5).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão da embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Verifico que a embargante busca, sob o pretexto de ter havido erro de fato no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor.

Ora, os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente às questões suscitadas, afastando a pretensão da ora embargante, ressaltando na decisão que,
in verbis
:

“Em que pese
a existência nos autos de certidão de trânsito em julgado da condenação, a ré, ora Requerente, interpôs Recurso de Apelação, tendo como Relatora a Desa. Kédima Pacífico Lyra, que determinou a apresentação das razões recursais. Se o apelo é ou não tempestivo, caberá àquela relatora decidir. Ademais, a discussão gira em torno da ausência de intimação pessoal acerca da sentença condenatória com a devolução do prazo recursal para apresentação das razões ou a reformulação da dosimetria da pena. Desta forma, revela-se incabível submeter ao tribunal, ilegitimamente, na forma de revisão, simples e verdadeira Apelação
.”

Sendo assim, não há que se falar em erro de fato ou mesmo omissão do julgado, eis que o v. Acórdão decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões.

Portanto, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Como dito, os pontos de relevância atinentes ao não conhecimento da Revisão Criminal foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado, indicando os aclaratórios um claro intuito de protelar a decisão.

Na esteira do que dispõe o art. 619, do CPP, os aclaratórios só possuem lugar quando há na decisão embargada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos. Vejamos
in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pátria, por oportuno:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA -
OMISSÃO - INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REEXAME E REFORMA DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.
A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.
Não se fazem presentes, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo o não acolhimento dos embargos de declaração medida que se impõe.
Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em análise" ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 05/05/2017). (TJ-MG - ED: 10625160018820002 São João del-Rei, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/10/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CABIMENTO.
- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619, do Código de Processo Penal
-
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento -
Eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permitem o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento. (TJ-MG - ED: 00088304820168130521 Ponte Nova, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/03/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2023)

embargos de declaração EM RECURSO DE AGRAVO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS OPOSTOS COM INTENTO DE REDISCUTIR QUESTÕES SUFICIENTEMENTE EXAMINADAS POR ESTE COLEGIADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA, O QUE É VEDADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. embargos DE DECLARAÇÃO rejeitados.
I. É sabido que os requisitos de admissibilidade dos embargos declaratórios, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, impõem seu acolhimento somente nas hipóteses em que na decisão embargada houver ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. No caso sob exame, não ocorreu qualquer dessas hipóteses.

II. Destaque-se que a matéria suscitada foi integralmente analisada, não se podendo pretender a utilização dos Embargos Declaratórios como instrumento de prequestionamento, sobretudo quando ausentes quaisquer das hipóteses descritas no artigo 619 do Código de Processo Penal.
(TJ-PR - ED: 00017749220138160162 PR 0001774-92.2013.8.16.0162 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 25/10/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2019)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, contudo rejeito-os, vez que ausentes os requisitos do art. 619, do CPP, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 31/03/2024